Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700529-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES, CLAUDIA DOS SANTOS DE PAULA, DANIEL DO AMARAL E SILVA, ELESSANDRA BATISTA DE SOUSA, FERNANDA RODRIGUES GUIMARAES, GUILHERME CASTRO DE SOUSA, JACKELINE CORREA DE SOUZA, SUZANA PEREIRA DE MELO BORGES CAIXETA APELADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC, por meio da petição ID 17186167, requer seu ingresso na lide como assistente, sob o argumento de que o § 5o do artigo 6o da Lei no 4.717/65, faculta a habilitação de qualquer cidadão na ação popular como litisconsorte ou assistente. Sustenta que seu interesse na referida ação, consiste na apresentação de informações importantes sobre o concurso público questionado no feito. Requer, alternativamente, que não sendo possível a inclusão do Sindicato na lide, seja admitido o cidadão Clayton de Souza Avelar, servidor público da assistência social e presidente do SINDSASC. DECIDO Cumpre registrar, inicialmente, que a ação popular é garantia constitucional que possibilita a qualquer cidadão pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (inciso LXXIII do artigo 5° da Constituição Federal). Assim, segundo Helly Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual, e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestaduais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos” (MEIRELLES, Hey Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública. 11 a ed., 1987. cit. p. 87) Em seu art. 1o, a Lei 4.717/65, dispõe, verbis: “Art. 1o. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”. grifo nosso E acrescenta em seu parágrafo 3o: “§ 3o A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”. grifo nosso Tem-se, portanto, que a legitimidade ativa para propor a ação popular é limitada ao cidadão, devendo este estar no gozo de seus direitos políticos, mediante comprovação do título de eleitor. Desta forma, a ação popular deve ser proposta necessariamente por cidadão com título de eleitor válido, que agirá como substituto processual, em face da legitimidade ativa extraordinária que lhe foi conferida pela Constituição Federal. (REsp 1242800/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011) Assim, em que pese a possibilidade de ingresso de assistente litisconsorcial na ação popular a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717/65, o Sindicato não ostenta o requisito de cidadania, não sendo possível, portanto, sua admissão no feito, como litisconsorte. Da mesma forma, não se mostra possível o ingresso de seu Presidente como representante do Sindicato. Isso porque, ainda que queira ingressar na lide como assistente litisconsorcial, não ostenta o interesse de agir para a propositura singular da demanda popular, visto não ter participado do certame. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso de terceiro na relação processual. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020 14:58:31. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator